Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Comunhão parcial de bens. Partilha de bens móveis. Dívidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que decretou o divórcio do casal, sem partilha de bens e dívidas, e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte.
2. A apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração foram indevidamente rejeitados, sem o devido enfrentamento das provas documentais constantes dos autos, especialmente aquelas que comprovariam a existência de bens móveis adquiridos durante o casamento.
3. Requer a partilha de dívidas contraídas durante o casamento, como despesas relacionadas a plano de saúde, manutenção de veículo e outras obrigações que, segundo a apelante, foram assumidas em benefício da família, devendo, portanto, ser igualmente partilhadas, conforme dispõe o art. 1.658, do Código Civil.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional e (ii) estabelecer se a improcedência do pedido de partilha de bens e dívidas observou corretamente os critérios legais do regime de comunhão parcial, especialmente quanto à data da separação de fato e à comprovação dos bens.

III. Razões de decidir
5. A prestação jurisdicional foi devidamente realizada, com enfrentamento claro e objetivo das questões postas, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, do Código de Processo Civil. A rejeição dos embargos decorreu da tentativa da parte de rediscutir o mérito da decisão, e não da existência de vício formal.
6. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio.
7. A partilha exige prova inequívoca da existência, titularidade e comunicabilidade dos bens e dívidas adquiridos na constância do casamento.
8. Se a ex-cônjuge não apresentou documentação hábil que comprove a aquisição conjunta dos bens móveis, tampouco a existência e destinação familiar das dívidas alegadas, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Assim a parte há de se sujeitar à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC no 0759644-07.2023.8.07.0016, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, APC no 0701164-17.2024.8.07.0011, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.